Tribunal: TJMT
Processo: 0003148-71.2017.8.11.0024
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003148-71.2017.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SILCO BRITO - CPF: 105.852.141-15 (EMBARGANTE), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ACORDÃO MANTEVE A SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO PERANTE A AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA (TEMA 350 DO STF) - OMISSÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.

Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando os Embargantes buscam, por meio dos aclaratórios,

somente reformar questões já discutidas no acórdão recorrido, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

O aresto desta 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, da Apelação Cível, proposta por
Silço Brito
,
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
, foi, por unanimidade, desprovido, mantendo a sentença que extinguiu a ação por falta de interesse de agir, cuja ementa restou assim grafada:

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO PERANTE A AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA - TEMA 350 STF – REGRAS DE TRANSIÇÃO NÃO SE APLICAM NO CASO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O pedido de benefício previdenciário depende de prévio requerimento administrativo, nos termos do decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal no RE 631240, com repercussão geral (Tema 350). Inaplicáveis as regras de transição ao caso concreto. O sistema das regras de transição restringe sua aplicação até a data da conclusão do julgamento do RE63240 (03/09/2014). O feito proposto em data posterior à do julgamento do referido RE não prescinde do pedido administrativo do benefício em face do INSS. (id. 182196150).

Silço Brito
opôs
Embargos de Declaração
que ressalta a possibilidade de omissão no acórdão embargado no que tange à aplicação
da uma das regras de transição do Tema 350, aquela que estabelece a desnecessidade de prévio requerimento administrativo nas
hipóteses de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que a Autarquia Previdenciária tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível.

Cita julgado desta Câmara de Direto Público e Coletivo, de Relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Apelação Cível no
10043168520218110013, nesse sentido

(id. 177930188).

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 185485662).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima,
Silço Brito

opôs
Embargos de Declaração
contra acórdão de Apelação Cível, que, à unanimidade, foi desprovida, mantendo a sentença recorrida
(id. 182196150).

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Veja que se não existe os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, incabível a interposição de embargos de declaração, porque não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso, porque não aplicou a regra de transição do Tema 350 que estabelece a desnecessidade de prévio requerimento administrativo perante a Autarquia Previdenciária nas
hipóteses de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que a Autarquia Previdenciária tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível.

Ao contrário do que sustenta o Recorrente, basta singela leitura do julgado embargado para constatar que o ponto levantado, de forma bastante fundamentada, foi rejeitado no acórdão. Reproduz-se o trecho específico:

“(...)

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240/MG, Relator Min. Roberto Barroso, de repercussão geral reconhecida no Tema 350, lançou entendimento de que é necessária a comprovação pelo Autor do prévio requerimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação como forma de caracterizar o interesse de agir, mas fez ressalvas:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2.
A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4.
Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6
. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8
. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o
qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais
. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, DJe-220 Divulgado em: 07-11-2014 e Publicado em: 10-11-2014) (Destaquei)

Vê-se, claramente, que a Instância Maior explicitou, em síntese, que a não necessidade de apresentação do prévio requerimento à Autarquia Previdenciária, Recorrida, para propositura da ação, seria para as ações intentadas até o ano de 2014. Ou, nas hipóteses de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível
.

No caso em apreço, o Autor, Recorrente, eletricista industrial, sofreu acidente de trabalho, que lhe resultou em queimaduras no antebraço – entre mão e punho (CID T230), tanto que recebeu o Auxílio-Doença no período de 16/07/2009 a 20/01/2010, porém não há prova inequívoca da consolidação das lesões e da consequente redução da capacidade laborativa (id. 164048305, pág. 11).

Veja que a ação foi proposta no ano de 2017. Logo, não se enquadra nas regras de transição estabelecidas pelo citado julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, de modo que o interesse processual fica condicionado à existência de prévio requerimento no âmbito administrativo.

Não há que se olvidar, ainda, que a cessação do Auxílio-Doença ocorreu no dia 20/01/2010 e a ação foi distribuída apenas no ano de 2017, sem prova de que, nesse interim, o Autor, Recorrente, retornou à perícia ou mesmo requereu o benefício do Auxílio-Acidente junto à Autarquia, Recorrida.

A negativa tácita da Autarquia, Recorrida, não pode ser reconhecida pelo simples fato de ter cessado o pagamento do Auxílio-Doença, ainda mais porque entre a data da cessação do benefício e aquela do ajuizamento da ação passou-se mais de 6 (seis) anos
.”

(...)

(Destaquei)”

No caso em exame, o Auxílio por Incapacidade Temporária usufruído pelo Embargante havia cessado há mais de 6 (seis) anos quando ocorreu a propositura da presente ação, com objetivo de conversão de benefício previdenciário, em razão de eventuais lesões consolidadas.

Ora, a jurisprudência, inclusive citada no acórdão embargado, é farta no sentido de que se faz necessário o prévio pedido administrativo perante a Autarquia Previdenciária, Embargada, por conta do lapso temporal e pelo fato de que a negativa tácita da Autarquia, Embargada, não pode ser reconhecida apenas por ter cessado o pagamento do Auxílio por Incapacidade Temporária. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AÇÃO AJUIZADA APÓS 2014. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DEFINIDAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 631.240 NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À NEGATIVA TÁCITA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. 1. O Juízo a quo indeferiu a petição inicial, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, porquanto o autor, intimado para emendar a inicial, não juntou os documentos essenciais para o ajuizamento da ação, no caso, o requerimento administrativo do benefício pretendido. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, definiu que nas ações que versem sobre benefício que envolva matéria de fato, é indispensável a existência de prévio requerimento administrativo. 3. A ação foi ajuizada em 22/10/2018, e tem por objetivo o pagamento de auxílio-acidente, assim, pela data da distribuição, não se enquadra nas regras de transição estabelecidas pelo STF, de moldes que o interesse processual fica condicionado à existência de prévio requerimento no âmbito administrativo. 4. No caso concreto não houve requerimento administrativo para pagamento de auxílio-acidente, tampouco demonstrado que tenha havido negativa por parte da autarquia. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, No 70083561381, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 25-06-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ORIENTAÇÃO CONTIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 631.240. Caso em que o segurado não compareceu na perícia administrativa para conclusão da avaliação. Posteriormente, intimado para comprovar o requerimento administrativo, não atendeu à determinação judicial. Extinção do feito, de acordo com o art. 485, VI, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, No 70081858094, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 06-02-2020)

AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO JUDICIAL DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESNECESSIDADE NA ESPÉCIE. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO No julgamento do RE 631240, o STF definiu, para os processos em curso, os seguintes efeitos: - ações propostas até 03.09.2014, em juizados itinerantes, sem prévio requerimento administrativo, não se extingue o processo sem resolução de mérito; - ações propostas até 03.09.2014, sem prévio requerimento administrativo, porém com contestação de mérito, deve-se reconhecer a presença do interesse de agir; - nos demais casos, as ações devem ser sobrestadas, a fim de que o segurado possa formular requerimento administrativo, no prazo de 30 dias, sob pena de ser extinto o processo judicial sem resolução de mérito, cabendo ao INSS analisar o pedido no prazo de 90 dias. Ação ajuizada dentro de 120 dias do cancelamento do benefício de auxílio doença. Atualidade do ato administrativo frente à pretensão deduzida. Sentença desconstituída. APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, No 70084036169, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 31-03-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO EM FACE DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 631240. REPERCUSSÃO GERAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. CASO CONCRETO. O pedido de benefício previdenciário depende de prévio requerimento administrativo, nos termos do decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal no RE 631240, com repercussão geral. Inaplicáveis as regras de transição ao caso concreto. O sistema das regras de transição restringe sua aplicação até a data da conclusão do julgamento do RE63240 (03/09/2014). O feito proposto em data posterior à do julgamento do referido RE não prescinde do pedido administrativo do benefício em face do INSS. Pena de extinção do feito sem julgamento do mérito por ausência de interesse processual. Apelação não provida.(Apelação Cível, No 70082393661, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 31-10-2019)

Portanto, não há que se falar em omissão no acórdão recorrido, na medida que a questão pontual foi devidamente analisada, fundamentada e decidida.

O que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo, com a interposição dos embargos de declaração, estabelecer nova discussão a respeito da lide, a que não cabe acolhimento.

Se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Logo, o vício apontado não se verifica, situação, portanto, que não comporta a medida pleiteada.

Por fim, vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração
interpostos por
Silço Brito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023